Tribunal: STF
Processo: ARE 1505156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. CERTAMISTA QUE OBTEVE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA FIGURAR NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO DE SER REINTEGRADO À LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença concessiva da segurança para reintegrar o impetrante ao concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar, na lista reservada à ampla concorrência, a despeito de eliminação na fase de heteroidentificação racial.



    2. In casu, o autor obteve pontuação suficiente para figurar na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se teoricamente a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do postulante, nos termos dos art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014 e art. 1º, caput e §3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021.



    3. Apesar de o item 7.4 do Edital nº 01/2021 – SOLDADO PMCE dispor que “A não aprovação na análise documental realizada ou o indeferimento da condição de negro, bem como o não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação no caso dos candidatos negros, acarretará a sua eliminação do concurso, conforme Art. 2º, §2º da Lei nº 17.432 de 25.03.2021.”, este deve ser interpretado em conformidade com as disposições legais acima mencionadas. Desse modo, a interpretação aparentemente correta da disposição editalícia citada é de que caso o candidato seja reprovado na etapa de heteroidentificação, este será eliminado das vagas reservadas aos cotistas, de forma que o impetrante apenas será desclassificado do certame na hipótese de não obter pontuação suficiente para figurar nas vagas da modalidade de ampla concorrência.



    4. Nesse contexto, verifica-se que a sentença está em consonância coma jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, não obstante a existência de norma editalícia que autorize a exclusão sumária do concurso caso a banca não reconheça a veracidade da autodeclaração do candidato, a melhor interpretação a ser conferida ao regramento que trata das cotas para pessoas pardas e pretas é no sentido de que o candidato considerado não cotista na heteroidentificação deve permanecer no certame na lista da ampla concorrência, caso possua nota para tanto, salvo quando evidenciada fraude ou má-fé.



    5. Remessa necessária e apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente